Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais acerca de suposta nulidade no auto de infração de trânsito por infringência ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega que não foi duplamente notificado, violando o enunciado da súmula no 312 do STJ. Requer a reforma da sentença para: a) declarar a nulidade do auto de infração Y001157052 e condenar os réus ao ressarcimento da multa corrigida monetariamente; b) declarar a nulidade do processo administrativo n° 113-014299/2016 instaurado pelo DETRAN/DF; e, c) ou ainda requer a anulação da sentença para que magistrado na origem determine a juntada do aviso de recebimento da Notificação da Penalidade enviada para oportunizar defesa contra a infração. Contrarrazões apresentadas (ID 16607649).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, vale ressaltar que a legislação não exige a notificação pessoal do infrator, sendo suficiente a expedição de comunicação para o endereço constante dos cadastros dos órgãos de trânsito, cabendo ao infrator informar ao DETRAN qualquer eventual mudança de endereço, seguindo a inteligência do artigo 282, caput, e § 1o, do CTB.
4. Cabe destacar, também, que havendo autuação em flagrante, como nos casos de blitz, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento autuação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
5. Na situação em apreço, além da autuação em flagrante, o recorrente obteve nova ciência, contendo todas as informações necessárias no momento em que recuperou sua CNH e assinou o termo de ID 16607630, pág. 8. Mesmo ciente, o recorrente permaneceu inerte por mais de 2 anos, deixando transcorrer tanto o prazo para defesa prévia como o para recurso e ainda pagou a multa, condutas que demonstram aparente indício de renúncia do seu direito de defesa.
6. Ainda assim, em 04/10/2019, foi enviada carta ao recorrente informando o início do processo administrativo de suspensão da CNH e lhe dando nova oportunidade para apresentar defesa (ID 16607630, pág 11) e, em seguida, em 18/10/2019 e 29/10/2019, foram concedidas vista dos autos (ID 16607630, pág. 13 e ID 16607631, pág. 14).
7. Não só isso, o recorrente apresentou defesa no processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que está pendente de julgamento. Desse modo, afere-se que os órgãos de trânsito cumpriram corretamente com as determinações legais, não ocorrendo qualquer cerceamento de defesa. Assim, correta a sentença que reconheceu a validade do auto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de acordo com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.